Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ÍNDICE DE SINISTRALIDADE. CÁLCULO ATUARIAL NÃO APRESENTADO. PROVA. ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. FATO NOVO SUPERVENIENTE. NÃO NOTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. ILICITUDE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. IDOSOS COM HISTÓRICO DE CÂNCER. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. A Resolução Normativa 565/ANS prevê, na hipótese de ser constatada a necessidade de aplicação do reajuste por sinistralidade, que este será reavaliado, tendo por base a proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como o mês de assinatura do contrato. 1.1. O STJ tem exigido que a operadora de plano de saúde apresente base atuarial que fundamente o percentual de reajuste por faixa etária, sendo inadequado o uso de somas aritméticas simples.
2. No caso, o reajuste no ano de 2024 no percentual de 100% não tem lastro probatório a demonstrar sua legitimidade em toda extensão, haja vista não ter sido apresentado estudo atuarial demonstrador do índice de sinistralidade para o fim de se poder, adequadamente, compor o percentual de aumento da mensalidade na forma estipulada pela ré.
3. Durante o curso do processo o plano de saúde foi cancelado de forma unilateral e sem aviso prévio, situação que representa fato novo superveniente e que pode ser conhecido nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, pois guarda pertinência direta com o pedido formulado na petição inicial.
4. A rescisão unilateral do plano de saúde, sem a notificação dos beneficiários, torna o cancelamento ilegítimo. 4.1. Os autores, ambos idosos e com históricos de tratamento contra o câncer, ao terem o plano de saúde cancelado, sem aviso prévio tiveram seus direitos da personalidade violados, gerando angústia, insegurança e desamparo, razão de fazerem jus a compensação por danos extrapatrimoniais. 4.2. Nesses termos, razoável a definição do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização para cada autor, o que bem atende aos fins colimados, sem configurar enriquecimento dos autores, ou se mostrar excessivo em face do réu.
5. Recursos conhecidos. Apelação dos autores provida. Apelação da ré desprovida.